Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES DE COPARTICIPAÇÃO. EVENTUAL INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO BENEFICUÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

Constatado que a questão controversa, referente ao suposto inadimplemento do beneficiário do plano de saúde, demanda instrução probatória para melhor apuração dos fatos alegados, deve ser mantida a cobertura médica do beneficiário, que está sendo submetido a tratamento de saúde.